Tribunal: TJDFT
Processo: 0747901-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PESQUISAS CAGED E INSS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. POSSIBILIDADE.

1. O art. 797 do CPC dispõe que é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores, a fim de satisfazer o crédito.

2. O princípio da cooperação ou da colaboração processual, previsto no art. 6o do CPC, consiste em efetivar a prestação jurisdicional célere, humana, segura e satisfatória.

3. A pesquisa realizada junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) junto ao Ministério da Economia visa obter informações sobre a vinculação (admissão/dispensa de empregados) do devedor ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como a programas sociais.

4. O Poder Judiciário não possui convênio com o Ministério do Trabalho/Economia que viabilizasse realizar a consulta diretamente, contudo, tal fato não obsta que a consulta seja realizada mediante a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, tendo em vista a razoabilidade da diligência que visa obter a satisfação do débito de alimentos e em homenagem aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade.

5. Deu-se provimento ao recurso.